Tribunal: STF
Processo: AI 735957
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não constituem 
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo 
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar.
3.	O acórdão recorrido não apreciou a 
   questão constitucional alegada como violada. Ausência de 
   prequestionamento.
4.	Embargos de declaração rejeitados.